Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-76.2021.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Férias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à impossibilidade de conceder à embargante, agente político, férias e 13o salário independentemente de previsão legal neste sentido – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que, consoante entendimento do STF, é possível a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à impossibilidade de conceder à embargante, agente político, férias e 13o salário independentemente de previsão legal neste sentido – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que, consoante entendimento do STF, é possível a concessão de férias e 13o salário ao agente político, desde que haja legislação municipal conferindo tais direitos – No caso em apreço, não há legislação municipal que conceda aos agentes políticos férias e 13o salário – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.